Tribunal: TJSP
Processo: 1008103-44.1998.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, conhecido e desprovido o agravo retido, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes, para o fim de serem acolhidos em maior extensão os embargos à execução por eles opostos em 1o grau – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, conhecido e desprovido o agravo retido, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes, para o fim de serem acolhidos em maior extensão os embargos à execução por eles opostos em 1o grau – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SOCYLEK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ISO
COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, SOLANGE RACHEL
CHAZAN
BRIONES
e
SAMUEL
CHAZAN,
é
embargado
BANCO
BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
2
VOTO No: 25153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1008103-44.1998.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. LETICIA ANTUNES TAVARES
EMBARGANTES: SOCYLEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
ISO COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, SYLVIO FROY
CHAZAN, ALEXANDRE TABBUENCA DA SILVA, EDILBERTO TADEU
BRIONES, SOLANGE RACHEL CHAZAN BRIONES, SAMUELE CHAZAN,
SYLVIA CHAZAN, e JOANITA DUARTE CHAZAN
EMBARGADO: BANCO BANDEIRANTES S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, conhecido e desprovido o agravo retido, foi dado
parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes, para o
fim de serem acolhidos em maior extensão os embargos à
execução por eles opostos em 1o grau
inexistência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 1.549/1.573) pelo qual, por unanimidade, conhecido e desprovido o
agravo retido, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação dos embargantes,
para o fim de serem acolhidos em maior extensão os embargos à execução por eles
opostos em 1o grau.
Em síntese, os embargantes alegaram a existência de
obscuridade, contradição e omissão. Sustentaram que houve cerceamento de defesa.
Alegaram que não foi fundamentada a conclusão de que parte da dívida não era de
responsabilidade do terceiro Rudy Nunes Vieira. As críticas ao laudo pericial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
3
foram examinadas, nem respondidas pelo experto. Não tiveram oportunidade de
indicar a taxa média de mercado. A execução foi baseada em dois títulos
incompatíveis. Não era possível a capitalização de juros, porque a celebrados antes
da edição da MP no 1.963-17/2000, nos contratos de abertura de crédito em conta
corrente no 0005-003950-ag.145, no 005-003947-ag.145, no 001-017405-6, no
001-017407-2 (fls. 532/533), no 001-017404-9 (fls. 561/562), no 001-017465-4 (fls.
564/565), no 001-017406-4 (fls. 555/556) e no 001-017417-1 (fls. 558/559), bem
como nos contratos de empréstimo no 97/259 (fls. 542/545), no 96/585 (fls. 534/539),
no 96/556 (fls. 566/570) e no contrato de cartão de crédito. Não houve exame a
respeito da continuidade dos contratos que deram ensejo à confissão de dívida. O
embargado deve arcar com os ônus de sucumbência, porque decaiu de maior parte do
pedido. Não era o caso de compensação de honorários advocatícios. Prequestionaram
a matéria. Pediram o provimento do recurso.
É a síntese necessária.
Em primeiro, consigne-se que a apelação foi examinada em
sessão presencial. Não obstante, considerada a impossibilidade de sustentação oral no
julgamento do presente recurso, bem como a ausência de prejuízo a qualquer das
partes e, consequentemente, de nulidade , a fim de se conferir maior celeridade ao
exame dos embargos, promove-se o julgamento em sessão virtual permanente desta
12a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual prestigia os
princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, visto que
permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual permanente,
sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial dos
julgadores.
Cabe ressaltar que o julgamento virtual foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
4
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
5
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
6
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao exame dos embargos de
declaração que devem ser conhecidos e rejeitados.
Cediço que o recurso em referência por objetivo aclarar a
decisão obscura, contraditória, omissa ou corrigir erro material, conforme disposto no
artigo 1.022 do CPC. É possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde
que a alteração do julgamento decorra da correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
Não houve qualquer defeito típico embargável. As alegações
dos embargantes são pura e simplesmente fruto das insurgências externadas contra o
desprovimento do agravo retido e o parcial provimento do recurso de apelação. Nada
além disso.
Os argumentos apresentados pelos embargantes foram
expressamente enfrentados, sem se incorrer em obscuridade, contradição ou omissão.
Confira-se: “Assim anotado, o agravo retido interposto na vigência do CPC/1973 é
conhecido, porque corretamente reiterado no apelo. No entanto, o recurso em
comento não merece ser provido. Não era mesmo necessária a vinda aos autos de
extratos bancários pertinentes ao terceiro Rudy Nunes Vieira, uma vez que o perito
judicial categoricamente asseverou que não houve 'qualquer inclusão de dívida do
Sr. Rudy Nunes Vieira' (cf. fls. 818). Justamente por isso é descabido o pleito de
afastamento do montante de débito que foi repassado ao terceiro Rudy Nunes Vieira.
Diante dessas circunstâncias, em razão da desnecessidade da documentação em
referência, o fato de a juíza inicialmente ter determinado a vinda dos extratos
bancários de Rudy aos autos não é suficiente para implicar o reconhecimento de
preclusão 'pro judicato'. De resto, verifica-se do laudo pericial de fls. 794 que os
contratos que integraram a confissão de dívida foram objeto de exame, pelo que
eventuais excessos não deixarão de merecer apreciação no apelo. Por tais motivos,
nega-se provimento ao agravo retido. Cerceamento de defesa não houve. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
7
circunstância de não ter havido esclarecimento do perito judicial a respeito das
críticas elaboradas pelo assistente técnico dos apelantes não implica o
reconhecimento de qualquer nulidade. Isso porque as questões controvertidas são de
direito, pelo que podem ser dirimidas com base nas alegações das partes e no acervo
probatório documental dos autos. No tocante à documentação referente ao terceiro
Rudy Nunes Vieira, os fundamentos são os mesmos consignados quando da negativa
de provimento ao agravo retido. No mais, o recurso comporta provimento em parte.
Como anotado, a execução foi ajuizada com base em instrumento particular de
confissão de dívida e em cédula de crédito comercial emitida exclusivamente para
fins de instrumentalização de garantia hipotecária. Não havia qualquer óbice para
que a execução fosse baseada em dois títulos executivos extrajudiciais, consoante se
infere da vetusta mas ainda em vigor Súmula no 1 do STJ, de seguinte teor:
“Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo
negócio” (Súmula 271, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/1991, DJ 20/06/1991,
p. 8374). Impende salientar que os apelantes tinham ciência das cláusulas regentes
das avenças, mormente porque as questionaram pela via dos embargos à execução.
Ademais, inexiste a propalada incompatibilidade entre os títulos, dado que a cédula
de crédito foi emitida para instrumentalizar garantia hipotecária da dívida
confessada, sendo certo que a instituição financeira não exigiu o pagamento de
débito em duplicidade. Não há nos autos qualquer elemento indiciário de dolo,
simulação ou de desvio de finalidade. O que se tem é que o instrumento de confissão
e a cédula de crédito comercial foram firmados livremente entre as partes para
concretizar pacto de renegociação de dívidas. Naturalmente, o expediente trouxe
benefício para os apelantes, que tiveram a possibilidade de quitação da dívida com
desconto como detectado pelo perito judicial , por meio da aglutinação de saldos
devedores de negócios precedentemente celebrados. Daí porque a composição de
dívidas não pode servir de instrumental para que os apelantes pleiteiem o
reconhecimento de nulidade, sob pena de violação do postulado da boa-fé objetiva.
Não tem fundamento a alegação de que somente a instituição financeira foi
beneficiada. Decorre do óbvio que os pactos para renegociação de dívidas brotaram
de liberalidade do credor com vistas à satisfação da obrigação originariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
8
inadimplida. Admissível, portanto, que tais negócios tenham disposições específicas
que visem resguardar a efetiva solução de continuidade da obrigação. Dito isso, o
instrumento de confissão de dívida abarcou débitos referentes aos contratos de
abertura de crédito em conta corrente no 0005-003950-ag.145 (instrumento não
trazido aos autos), no 005-003947-ag.145 (instrumento não trazido aos autos), no
001-017405-6 (instrumento não trazido aos autos), no 001-017407-2 (fls. 532/533),
no 001-017404-9 (fls. 561/562), no 001-017465-4 (fls. 564/565), no 001-017406-4 (fls.
555/556) e no 001-017417-1 (fls. 558/559); aos contratos de empréstimo no 97/259
(fls. 542/545), no 96/585 (fls. 534/539) e no 96/556 (fls. 566/570); às cédulas de
crédito comercial no 97/001 (fls. 550/554), no 97/251 (fls. 571/574) e no 87/284 (não
trazida aos autos); e ao contrato de cartão de crédito (instrumento não trazido aos
autos) no montante de R$ 35.651,54. As matérias devolvidas pelos apelantes serão
examinadas separadamente, com base na natureza de cada um dos negócios
mencionados no parágrafo anterior. Pois bem, a respeito da possibilidade de
capitalização mensal de juros em cédula de crédito comercial, a jurisprudência do
STJ, consolidada na Súmula 2, reconhece a licitude desse expediente quando houver
pacto expresso a respeito (...). No caso dos autos, houve pacto acerca da
capitalização mensal somente nas cédulas de crédito comercial no 97/001 (cf.
cláusula 3.1. a fls. 550) e no 97/251 (cf. cláusula 3.1 a fls. 571). Portanto, válido que
a capitalização mensal seja computada nessas cédulas. No entanto, a capitalização
mensal deve ser afastada na cédula de crédito comercial no 87/284, uma vez que
ausente demonstração da existência de pacto nesse sentido. Admite-se apenas a
capitalização anual, decorrente de lei (artigo 591 do CC). O recurso é, assim,
parcialmente provido nesta parte para, como dito, ser expurgada a capitalização
mensal. Quanto aos juros remuneratórios cobrados nas cédulas de crédito
comercial, segundo entendimento majoritário firmado no STJ, é possível a limitação
da taxa do encargo em 12% ao ano. Assim se dá porque esse título de crédito não é
regido pela Lei 4.595/1964, mas sim pela Lei 6.840/1980 e pelo Decreto-lei
413/1969 que conferem ao Conselho Monetário Nacional o poder de fixar os juros a
serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação
prevista pela Lei de Usura. Confiram-se os seguintes precedentes: (...). Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
9
cobrança de juros remuneratórios acima do patamar de 12% a.a. A instituição
financeira fez incidir juros remuneratórios nos valores de 3,07% a.m., 3,40% a.m. e
3,67% a.m. (cf. resposta ao quesito 07 do laudo pericial fls. 810). Corolário, o
recurso é provido nesta parte, para o fim de serem limitados ao patamar de 12% a.a.
os juros remuneratórios das cédulas de crédito comercial em exame. Prossegue-se. A
capitalização mensal de juros foi detectada pelo experto no contrato de confissão de
dívida, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (no 0005-003950-ag.
145, no 005-003947- ag. 145, no 001-017405-6, no 001-017407-2, no 001-017404-9,
no 001-017465-4, no 001-017406-4 e no 001-017417-1), bem como nos contratos de
empréstimo (no 97/259, no 96/585 e no 96/556). No que diz respeito aos contratos de
abertura de crédito em conta corrente, (...) depreende-se dos instrumentos
contratuais, dos extratos bancários e dos cálculos elaborados pelo experto que todos
os contratos de abertura de crédito em conta corrente foram celebrados antes de
31/03/2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), pelo que a capitalização mensal de juros não tinha lugar. Assim, de
ser acolhido o recurso nesta parte, para o fim de se determinar o expurgo dos
valores provenientes da prática, admitida apenas a capitalização anual, decorrente
de lei (artigo 591 do CC). A decisão neste sentido está em consonância com a tese
fixada no recurso especial repetitivo no 973.827 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
que a presidência daquela corte determinou fosse aplicado. No mesmo sentido, a
capitalização mensal deve ser afastada no contrato de confissão de dívida e nos
contratos de empréstimo (no 97/259, no 96/585, no 96/556), uma vez que esses
negócios também foram celebrados antes de 31/03/2000, data da publicação da MP
no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). O afastamento da prática se
dá na linha do julgado repetitivo mencionado acima, posteriormente referendado
pela Súmula no 539 do STJ: 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. De resto, a despeito de
ter indicado que o saldo devedor do cartão de crédito (no montante de R$ 35.651,54)
foi aglutinado na confissão de dívida, o perito judicial não se pronunciou a respeito
da ocorrência ou não de capitalização de juros. (...). Não obstante o meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
10
entendimento ressalvado no parágrafo anterior, em razão do decidido a respeito da
matéria quando do julgamento do REsp no 973.827 em sede de recurso repetitivo, o
STJ adotou orientação no sentido da admissibilidade da capitalização mensal de
juros apenas nos contratos de cartão de crédito posteriores à edição da MP n.
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. Confira-se: (...). Conquanto o
contrato de cartão de crédito tenha sido celebrado antes da edição da MP
1.963-17/2000
marco eleito pelo STJ para definir a impossibilidade de
capitalização de juros , a circunstância não implica o reconhecimento automático
da ocorrência da prática em comento. Antes de tudo, o óbvio: não é só porque um
contrato de cartão de crédito foi celebrado antes da edição da referida medida
provisória que automaticamente se infere que houve capitalização mensal de juros.
A ocorrência da prática deve ser demonstrada, ou decorrer da natureza do negócio,
tal como se dá no contrato de abertura de crédito em conta corrente. A mesma
inferência não é possível no que diz respeito ao contrato de cartão de crédito, no
qual, de ordinário, não há capitalização, na linha da fundamentação acima. De
qualquer forma, nesse particular, nada há a ser provido no tocante ao contrato de
cartão de crédito. Além de não ter sido detectada a capitalização no caso dos autos,
não houve qualquer pronunciamento do STJ que desse pela conclusão de que a
prática é inerente ao negócio. Assim, o recurso é parcialmente provido nesta parte,
para o fim de ser afastada a capitalização mensal de juros somente dos contratos de
abertura de crédito em conta corrente, do contrato de confissão de dívida e dos
contratos de empréstimo admitida a capitalização anual, decorrente de lei (art.
591 do CC). Quanto ao mais, os bancos não se subordinam à limitação de juros,
nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas. (...). Não são ilimitados
os juros cobrados pelos bancos. Apenas são diversos daqueles impostos às demais
pessoas, os parâmetros que balizam os encargos. Quanto aos limites voltados
especificamente às instituições financeiras, elas não podem cobrar juros
demasiadamente discrepantes da média de mercado v.g., em percentual dez vezes
superior àquele que usualmente se cobra para a mesma operação , porque na
hipótese o encargo será considerado abusivo, consoante a jurisprudência
consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão reduzidos para a média do
mercado. Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
11
dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo bancário,
quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem aplicados têm
por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico entendimento da
referida corte superior, como se constata da leitura da ementa acima transcrita. De
resto, de meridiana compreensão que os juros também são limitados nos termos do
contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado contrato que os juros
mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual superior. No caso dos
autos, os contratos de empréstimo tinham taxas pré-fixadas. Nos contratos de
abertura de crédito em conta corrente não houve estipulação das taxas de juros.
Para que pudesse haver redução dos juros cobrados nos contratos de empréstimo,
eles deveriam se caracterizar como abusivos, ou seja, discrepantes dos praticados
pelo mercado à época da contratação. Em outro dizer, se houve estipulação
contratual da cobrança de juros para determinada operação, a demonstração do
abuso exigia o cotejo entre a taxa cobrada pela instituição financeira e a média de
mercado. Se a partir dessa comparação fosse verificado que a taxa cobrada pelo
banco, injustificadamente, era muito maior do que a média de mercado, ter-se-ia por
caracterizado o abuso. O elemento qualificador da discrepância é a diferença
apurada que indique a cobrança de juros em patamar muito superior à taxa média
por exemplo, o décuplo do que praticava o mercado. Contudo, a despeito da
realização de perícia contábil, os apelantes não cuidaram de demonstrar que as
taxas praticadas pela instituição financeira eram mesmo muito superiores à média
de mercado, ou seja, abusivas. Não bastava os apelantes simplesmente afirmarem
que os juros cobrados eram abusivos. Eles deveriam fazer o cotejo entre os juros e a
média do mercado. Deveriam demonstrar que os cobrados discrepavam da média do
mercado para mesma operação o que, se fosse feito, levaria à redução dos juros à
média, consoante o destacado no julgado acima colacionado. Como não fizeram tal
demonstração, nem tangenciaram a questão da média de mercado, não há que se
falar em qualquer limitação dos juros remuneratórios. Podiam tê-lo feito facilmente,
dada a perícia realizada. Bastava perguntar para o perito. Quanto aos contratos de
abertura de crédito em conta corrente, igualmente não era possível que se desse a
limitação dos juros, dada a falta de indicação pelos apelantes da taxa média de
mercado. Nesses casos, a limitação seria consequência da demonstração de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
12
taxas aplicadas eram superiores à média de mercado. Assim é porque na hipótese de
não pactuação da taxa certa, o limite para a cobrança do encargo é, em princípio, a
média do mercado. A hipótese de limitação dos juros reclama a demonstração do
percentual da taxa média de mercado. Só a circunstância de a taxa não estar
expressamente estipulada no contrato
caso dos autos
não impõe,
automaticamente, a redução ou a limitação dos juros à média. Isso só pode se dar
quando demonstrado de forma estreme de dúvidas, antes da prolação da sentença,
que os encargos aplicados efetivamente suplantaram a média praticada pelo
mercado. Assim, como os juros nos termos da mencionada jurisprudência do STJ
mesmo que não pactuados, podem ser cobrados, a discussão se restringe ao
percentual adotado que, eventualmente, poderia ser reduzido. Contudo, para que a
redução se desse, caberia aos apelantes previamente demonstrar que as taxas
praticadas pela instituição financeira eram superiores à média de mercado. Não é
suficiente para que se alcance a limitação dos juros a afirmação singela de que eles
eram abusivos ou que estavam acima da média aliás, o caráter abusivo só pode ser
detectado em comparação com a média do mercado. O corolário é que não pode
haver redução das taxas de juros aplicadas nos contratos examinados nos autos,
uma vez que não constatado que elas discrepavam ou suplantavam a média de
mercado. Não se olvida que o STJ editou a Súmula no 530 a respeito da substituição
das taxas de juros em contratos bancários pela taxa média de mercado informada
pelo Bacen. Confira-se: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar
a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de
juntada do instrumento aos autos , aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
forma mais vantajosa para o devedor”. O enunciado da súmula em comento não faz
qualquer ressalva quanto à condicionalidade da decisão ao se aplicar a taxa média
na impossibilidade de se comprovar a taxa de juros efetivamente contratada.
Contudo, no caso dos autos, era simples a prova sobre a suplantação da taxa média
do mercado (no caso de não pactuação de taxa expressa), ou sobre a discrepância
(no caso de pactuação de taxa expressa muito acima da média), dada a realização
da perícia. Assim, a não incidência da súmula na hipótese ocorre pela omissão
probatória dos apelantes. De passagem, destaco que meu entendimento é no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
13
de que implica condicionalidade a limitação da taxa do contrato à média do
mercado, sem demonstração de que ela é mesmo abusiva ou de que, não contratada,
suplanta o referido teto. Haveria assim violação ao artigo 492, parágrafo único do
CPC. Nesta linha, o seguinte julgado do STJ: (...). Frise-se que os defensores da
possibilidade de prolação de decisão com aplicação automática da Súmula no 530
do STJ, dentre outros argumentos, lançam mão da conhecida tese da liquidação zero
ou sem resultado positivo. Isso se dá quando, ao se realizar a liquidação da sentença
condenatória, verifica-se que o hipotético dano reconhecido no julgado não se
consubstanciou realmente. Por isso, o 'quantum debeatur' é zero, o que, na prática,
torna inexistente o próprio 'an debeatur'. Trata-se, a meu ver, de situação quase
teratológica que decorre da ausência de aferição das circunstâncias de fato que
supostamente alicerçavam o pleito deduzido na inicial. De qualquer forma, a
aplicação automática da súmula só se justificaria nos casos em que a prova sobre a
taxa de juros contratada ou aplicada é impossível o que não se dava no caso dos
autos, em vista da por tantas vezes referida realização da perícia. (...). Em suma, o
provimento parcial do recurso se dá para o fim de ser afastada a capitalização
mensal no tocante à cédula de crédito comercial no 87/284, bem como ao contrato de
confissão de dívida, aos contratos de abertura de crédito em conta corrente, e aos
contratos de empréstimo. Os juros cobrados nas cédulas de crédito comercial no
87/284, no 97/001, no 97/251 são limitados ao patamar de 12% a.a. Os valores das
tarifas incidentes sobre os contratos de abertura de crédito em conta corrente
merecem ser expurgadas, admitida a compensação, dada a falta de demonstração de
pacto a respeito. Os valores devidos remanescentes devem ser apurados pelo perito,
em complementação ao trabalho já desenvolvido nos autos. O resultado de parcial
provimento do apelo não altera a sucumbência recíproca reconhecida na sentença,
dado que os pleitos acolhidos em 1o grau e em sede recursal têm expressão, com
reflexos econômicos para ambas as partes. Não há impediente para que a
compensação se dê no caso dos autos. A despeito de o recurso ter sido interposto na
vigência do CPC/2015, a demanda foi ajuizada em 1998, décadas antes da vigência
do novo diploma legal. Dada a natureza material da norma que rege os honorários
advocatícios, a vedação à compensação de honorários só pode se dar nos casos em
que a ação foi ajuizada depois da entrada em vigor do novo estatuto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
14
Trata-se de obediência ao postulado da não surpresa, bem como em razão do
princípio da causalidade a expectativa de custos e riscos é aferida quando do
ajuizamento da ação e quando do oferecimento da resposta, não no momento da
prolação da sentença. Assim, como já decidido no juízo “a quo”, cada parte arcará
com as custas que despendeu e com os honorários advocatícios devidos aos seus
respectivos procuradores. Eventuais custas remanescentes serão rateadas em igual
proporção. Fica mantida a verba honorária estipulada percentualmente na
execução, incidente sobre a nova base de cálculo
o montante devido a ser
apurado”.
A longa transcrição de trechos do acórdão embargado que
acabou tendo que ser feita faz ver que, em verdade, não houve mesmo contradição,
obscuridade ou omissão. Assim, as alegações expendidas pelos embargantes no
presente caso retratam apenas suas irresignações quanto ao desprovimento do agravo
retido e ao parcial provimento do recurso de apelação. Em outras palavras, a
pretensão é de alteração do julgado, por discordância em face da tese adotada, o que
não se pode admitir. Para modificação do julgado, os embargantes devem se valer da
via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Por fim, alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários. Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que tenham
orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento jurídico
adotado com a correspondente base legal. O prequestionamento expresso nada mais é
do que a clara manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso,
repisando o que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação
correlata à matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008103-44.1998.8.26.0100/50000 - Voto 25153
15
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator